Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740517-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA TAXA CONVENCIONADA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da decisão proferida em embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional; (ii) excesso de execução em razão da cobrança de honorários advocatícios convencionais em acréscimo ao valor das taxas condominiais inadimplidas, com a restituição do valor excedido, em dobro; (iii) a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, considerando que o apelante pretende ver aplicada a Taxa Selic após o ajuizamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão do Magistrado em sentido diverso do pretendido pela parte, na sentença, não caracteriza omissão e negativa de prestação jurisdicional, do que se conclui que a pretensão deduzida nos embargos de declaração era a modificação do posicionamento meritório, como também esclareceu o Juízo na sentença que rejeitou os aclaratórios. 4. Nos casos em que a convenção condominial prevê expressamente o acréscimo de honorários advocatícios convencionais ao valor inadimplido, sua cobrança é reiteradamente chancelada pelo entendimento jurisprudencial deste Tribunal. 5. No caso em exame, contudo, não há previsão expressa que autorize o acréscimo de 20% sobre o valor do débito a título de honorários convencionais, porque nem o Regimento Interno, nem a Convenção Condominial, deixam clara a natureza dessa verba em caso de cobrança judicial, e nenhum dos normativos do condomínio menciona expressamente qual seria o percentual aplicável, devendo ser reconhecido o excesso de execução neste ponto. 6. Descabe o pedido de restituição em dobro do valor cobrado em excesso, porque não houve o pagamento prévio da verba pela parte devedora, a justificar eventual ressarcimento e porque, para que ocorra a devolução em dobro, necessária seria a demonstração e comprovação de má fé da parte recorrida, não sendo este o caso dos autos. Súmula 159 do STF. 7. Quando expressamente pactuados os juros de mora e o índice de correção monetária, deve prevalecer o disposto na convenção condominial, inclusive após o ajuizamento da demanda, nos termos dos arts. 389, §1o, 406 e 1.336, § 1o, todos do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido. _______ Dispositivos relevante citados: CC, arts. 389, §1o, 406 e 1.336, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 159/STF. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, sustentando a ocorrência de abusividade e onerosidade, porquanto não aplicada a taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária. Tece consideração acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 176 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do regimento condominial e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) Em relação aos juros moratórios, no caso telado, o cálculo do débito final levou em consideração a referida verba acessória no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Tal fato decorreu das previsões contidas no art. 37 da convenção condominial e nos itens 13.9 e 13.10 do Regimento Interno do Condomínio, guardando consonância, ainda, com art. 1336, §1o do Código Civil.” (ID 68738742). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030